Tribunal: TRF3
Processo: 5022336-14.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
615/775)

5022336-14.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022336-14.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: OSVALDO LUIZ MONTEZANO DE ALMEIDA, ROSANGELA APARECIDA GABRIEL DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GILBERTO SAAD - SP24956-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: IRIS VANIA SANTOS ROSA - SP115089-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RE: DLT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Ementa

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme assinalado no v. acórdão embargado, do que consta dos autos a execução fiscal foi ajuizada contra a empresa DELTA LOGISTICA INTEGRADA LTDA. e redirecionada aos sócios, ora agravantes, sendo penhorados bens imóveis de sua propriedade, dentre eles, o de Matrículas 15.526 (apartamento) e 15.527 (vaga de garagem), registrado no 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Caetano do Sul.

2. Destacou-se, inclusive, que os agravantes, ora embargantes, apresentaram impugnação à penhora sustentando a impenhorabilidade de tais imóveis, por constituírem bem de família; instada a se manifestar, a exequente concordou com a liberação do imóvel (matrícula 15.526), pugnando pelo prosseguimento da constrição do bem matrícula no 15.527 por se tratar de garagem, o que foi deferido pelo magistrado de origem na decisão de ID 274860974 do feito originário.

3. Ressaltou-se, igualmente: Dessa decisão foi interposto o AI 5005503-86.2023.4.03.0000, distribuído à minha relatoria, julgado desprovido por esta E. Terceira Turma. Os recorrentes apresentaram nova petição no feito originário pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem constante da matrícula 15.527 (vaga de garagem), apresentado decisão nesse sentido proferida por outro Juízo, em outro feito (ID 357009323).

4. Observou-se, a seguir, que ao apreciar a petição, o magistrado assim consignou: Prejudicada a análise da petição da parte executada, posto que a questão já foi analisada em mais de uma ocasião. ID 410750646

5. Como bem enfatiza o aresto recorrido, a recorrente, em suas razões recursais, limita-se a repisar os mesmos argumentos da petição apresentada no feito originário quanto à necessidade liberação da vaga de garagem, por se tratar de bem impenhorável, deixando, contudo, de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada para o indeferimento, qual seja, que o pedido já fora apreciado anteriormente, encontrando-se a questão preclusa.

6. Asseverou-se, em arremate: Assim, no caso, é manifesto o divórcio entre os fundamentos da razão de recorrer da agravante e o teor da r. decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade, afigurando-se como vício intransponível ao conhecimento do presente agravo de instrumento.

7. Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

8. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

9. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

10. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022336-14.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: OSVALDO LUIZ MONTEZANO DE ALMEIDA, ROSANGELA APARECIDA GABRIEL DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GILBERTO SAAD - SP24956-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: IRIS VANIA SANTOS ROSA - SP115089-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PARTE RE: DLT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por OSVALDO LUIZ MONTEZANO DE ALMEIDA e ROSANGELA APARECIDA GABRIEL DE ALMEIDA ao v. acórdão que, por unanimidade, não conheceu do agravo de instrumento, interposto em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal no 5002938-80.2018.4.03.6126, em trâmite perante o R. Juízo da 2a Vara Federal da 26a Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo/SP, que considerou prejudicada a análise da petição da parte executada, posto que a questão já foi analisada em mais de uma ocasião.

O v. acórdão foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO/CANCELAMENTO DE PENHORA VAGA DE GARANGEM QUE INTEGRA BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou prejudicada a análise da petição da parte executada, posto que a questão já foi analisada em mais de uma ocasião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de não conhecimento do agravo, uma vez que não impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, qual seja, que a questão já fora decidida anteriormente, encontrando-se preclusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Do que consta dos autos, a execução fiscal foi ajuizada contra a empresa DELTA LOGISTICA INTEGRADA LTDA. e redirecionada aos sócios, ora agravantes, sendo penhorados bens imóveis de sua propriedade, dentre eles, o de Matrículas 15.526 (apartamento) e 15.527 (vaga de garagem), registrado no 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Caetano do Sul.

4.Os agravantes apresentaram impugnação à penhora sustentando a impenhorabilidade de tais imóveis, por constituírem bem de família; instada a se manifestar, a exequente concordou com a liberação do imóvel (matrícula 15.526), pugnando pelo prosseguimento da constrição do bem matrícula 15.527 por se tratar de garagem, o que foi deferido pelo magistrado de origem na decisão de ID 274860974 do feito originário. Dessa decisão foi interposto o AI 5005503-86.2023.4.03.0000, distribuído à minha relatoria, julgado desprovido por esta E. Terceira Turma.

5.Os recorrentes apresentaram nova petição no feito originário pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem constante da matrícula 15.527 (vaga de garagem), apresentado decisão nesse sentido proferida por outro Juízo em outro feito. Ao apreciar a petição, o magistrado assim consignou: Prejudicada a análise da petição da parte executada, posto que a questão já foi analisada em mais de uma ocasião.

6.A parte agravante, em suas razões recursais, limita-se a repisar os mesmos argumentos da petição apresentada no feito originário quanto à necessidade liberação da vaga de garagem, por se tratar de bem impenhorável, deixando, contudo, de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada para o indeferimento, qual seja, que o pedido já fora apreciado anteriormente, portanto, precluso.

7.Assim, no caso, é manifesto o divórcio entre os fundamentos da razão de recorrer da agravante e o teor da r. decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade, afigurando-se como vício intransponível ao conhecimento do presente agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento não conhecido.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1900138/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002655-68.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 06/02/2020, Intimação via sistema DATA: 10/02/2020; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012900-41.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DENISE APARECIDA AVELAR, julgado em 03/09/2021, Intimação via sistema DATA: 06/09/2021.

Aduzem os embargantes, em suas razões, a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto à violação dos arts. 1o, III, 6o, caput e 226, caput, da CF, defendendo que apesar de matrículas separadas, o bem penhorado integra o único bem imóvel para moradia da família, necessário para manter o mínimo existencial, sendo impenhorável.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos não merecem prosperar.

Conforme assinalado no v. acórdão embargado, do que consta dos autos a execução fiscal foi ajuizada contra a empresa DELTA LOGISTICA INTEGRADA LTDA. e redirecionada aos sócios, ora agravantes, sendo penhorados bens imóveis de sua propriedade, dentre eles, o de Matrículas 15.526 (apartamento) e 15.527 (vaga de garagem), registrado no 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Caetano do Sul.

Destacou-se, inclusive, que os agravantes, ora embargantes, apresentaram impugnação à penhora sustentando a impenhorabilidade de tais imóveis, por constituírem bem de família; instada a se manifestar, a exequente concordou com a liberação do imóvel (matrícula 15.526), pugnando pelo prosseguimento da constrição do bem matrícula no 15.527 por se tratar de garagem, o que foi deferido pelo magistrado de origem na decisão de ID 274860974 do feito originário.

Ressaltou-se, igualmente: Dessa decisão foi interposto o AI 5005503-86.2023.4.03.0000, distribuído à minha relatoria, julgado desprovido por esta E. Terceira Turma. Os recorrentes apresentaram nova petição no feito originário pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem constante da matrícula 15.527 (vaga de garagem), apresentado decisão nesse sentido proferida por outro Juízo, em outro feito (ID 357009323).

Observou-se, a seguir, que ao apreciar a petição, o magistrado assim consignou: Prejudicada a análise da petição da parte executada, posto que a questão já foi analisada em mais de uma ocasião. ID 410750646

Como bem enfatiza o aresto recorrido, a recorrente, em suas razões recursais, limita-se a repisar os mesmos argumentos da petição apresentada no feito originário quanto à necessidade liberação da vaga de garagem, por se tratar de bem impenhorável, deixando, contudo, de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada para o indeferimento, qual seja, que o pedido já fora apreciado anteriormente, encontrando-se a questão preclusa.

Asseverou-se, em arremate: Assim, no caso, é manifesto o divórcio entre os fundamentos da razão de recorrer da agravante e o teor da r. decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade, afigurando-se como vício intransponível ao conhecimento do presente agravo de instrumento.

Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento dos embargantes, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. São possíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil, sendo incabível o recurso (ainda mais com efeitos infringentes) para: a) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos"; b) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão; c) fins meramente infringentes; d) resolver "contradição" que não seja "interna"; e) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos; f) prequestionamento, se o julgado não contém algum dos defeitos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

2. A decisão embargada tratou com clareza da matéria posta em sede recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 535 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

3. No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração interpostos com este intuito, é necessário o atendimento aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil.

4. Recurso não provido.

(TRF3, 6aT, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, AI no 00300767020094030000, j. 03/03/2016, e-DJF de 11/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL 14.223/2006. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, EM DECORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO IRREGULAR DE "ANÚNCIOS INDICATIVOS", NO ESTABELECIMENTO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458, II, E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

II. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado (STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/5/2011), bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente (STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997).

(...)

IV. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 705.907/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO DEVIDO. RECOLHIMENTO CONCOMITANTE AO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há como reconhecer os vícios apontados pelo embargante, visto que o julgado hostilizado foi claro ao consignar que o preparo, devido no âmbito dos embargos de divergência, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 511 do CPC).

3. Os aclaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EREsp 1352503/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 05/06/2014)

Em face do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, com caráter nitidamente infringente.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. NÃO CABIMENTO.

1. Conforme assinalado no v. acórdão embargado, do que consta dos autos a execução fiscal foi ajuizada contra a empresa DELTA LOGISTICA INTEGRADA LTDA. e redirecionada aos sócios, ora agravantes, sendo penhorados bens imóveis de sua propriedade, dentre eles, o de Matrículas 15.526 (apartamento) e 15.527 (vaga de garagem), registrado no 1o Cartório de Registro de Imóveis de São Caetano do Sul.

2. Destacou-se, inclusive, que os agravantes, ora embargantes, apresentaram impugnação à penhora sustentando a impenhorabilidade de tais imóveis, por constituírem bem de família; instada a se manifestar, a exequente concordou com a liberação do imóvel (matrícula 15.526), pugnando pelo prosseguimento da constrição do bem matrícula no 15.527 por se tratar de garagem, o que foi deferido pelo magistrado de origem na decisão de ID 274860974 do feito originário.

3. Ressaltou-se, igualmente: Dessa decisão foi interposto o AI 5005503-86.2023.4.03.0000, distribuído à minha relatoria, julgado desprovido por esta E. Terceira Turma. Os recorrentes apresentaram nova petição no feito originário pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade do bem constante da matrícula 15.527 (vaga de garagem), apresentado decisão nesse sentido proferida por outro Juízo, em outro feito (ID 357009323).

4. Observou-se, a seguir, que ao apreciar a petição, o magistrado assim consignou: Prejudicada a análise da petição da parte executada, posto que a questão já foi analisada em mais de uma ocasião. ID 410750646

5. Como bem enfatiza o aresto recorrido, a recorrente, em suas razões recursais, limita-se a repisar os mesmos argumentos da petição apresentada no feito originário quanto à necessidade liberação da vaga de garagem, por se tratar de bem impenhorável, deixando, contudo, de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada para o indeferimento, qual seja, que o pedido já fora apreciado anteriormente, encontrando-se a questão preclusa.

6. Asseverou-se, em arremate: Assim, no caso, é manifesto o divórcio entre os fundamentos da razão de recorrer da agravante e o teor da r. decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade, afigurando-se como vício intransponível ao conhecimento do presente agravo de instrumento.

7. Portanto, não se verifica no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

8. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

9. Em decisão plenamente fundamentada, não é obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos aduzidos pelas partes.

10. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão